Tribunal: TJES
Processo: 5024492-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024492-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA BARBOSA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 1.900%. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 952 DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA (ART. 51, IV, CDC E ART. 478, CC). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face da sentença de ID 18372317 que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, narra o Autor que é beneficiário de plano de saúde coletivo desde 2015, com mensalidade histórica média de R$ 65,28. Em julho de 2025, ao completar 59 anos, foi surpreendido com um desconto em folha no valor de R$ 1.314,62, sem qualquer notificação prévia ou justificativa técnica, o que consumiu grande parte de seu salário de inspetor de segurança. Diante da impossibilidade financeira, o autor viu-se compelido a cancelar o plano e requereu judicialmente a revisão dos valores, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente, fundamentando-se na abusividade do reajuste por faixa etária, eis que o aumento de cerca de 1.900% sem demonstração de cálculo atuarial fere o CDC e o Tema 952 do STJ. Condenou a ré à restituição simples do excedente cobrado e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a Ré interpôs Recurso Inominado e, em suas razões (ID 18372318), sustenta,
preliminarmente,
a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa e a ilegitimidade ativa do beneficiário em contrato coletivo.
No mérito,
defende a legalidade do reajuste por faixa etária previsto contratualmente, a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais indenizáveis.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

3.1. PRELIMINARES

Em relação à alegada
incompetência do juizado especial, ante a eventual necessidade de cálculo complexo,
rejeito a referida preliminar, pois a matéria em debate é predominantemente de direito, sendo a prova documental apresentada suficiente para o deslinde da causa.

Nesses casos, o STJ possui entendimento firmado de que a abusividade de reajuste pode ser aferida pelo magistrado mediante a análise da proporcionalidade e da ausência de justificativa atuarial nos autos, não havendo necessidade de prova pericial complexa que afaste a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Da mesma forma, quanto à suscitada
ilegitimidade ativa do beneficiário,
tenho que não merece prosperar, tendo em vista que no contrato coletivo empresarial, o beneficiário final é o destinatário do serviço e aquele que sofre o impacto financeiro direto do reajuste.

Assim, conforme jurisprudência pacífica do STJ, o usuário de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para ajuizar ação buscando discutir a abusividade de cláusulas contratuais, razão pela qual,
rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida.

3.2 MÉRITO

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de transparência e o equilíbrio contratual.

Partindo dessa premissa, a tese recursal de plena validade do reajuste por faixa etária não prospera diante do caso concreto, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 952, consolidou que
o reajuste é legítimo desde que não apresente percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor.
Nesse sentido:

Tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No presente caso, contudo, o salto de aproximadamente 1.900% é manifestamente abusivo e afronta o princípio da boa-fé objetiva, nos termos do Art. 422 do Código Civil
(“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”)
.

Tal majoração coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo o Art. 51, IV, do CDC, e configura onerosidade excessiva, nos termos do Art. 478 do Código Civil, uma vez que a prestação se tornou impraticável para o segurado, rompendo o sinalagma contratual. Com efeito, cito os dispositivos citados:

Art. 51. São
nulas de pleno direito,
entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Outrossim, verifico que a operadora não logrou demonstrar a base atuarial que justificasse tamanha discrepância, limitando-se a alegações genéricas.

Quanto ao
dano moral,
o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se até mesmo módico diante do transtorno causado ao Autor, que teve sua verba alimentar substancialmente comprometida
— já que se tratava de desconto em folha de pagamento —
e foi compelido a abandonar o plano de saúde no momento em que mais necessitaria de assistência (ao atingir a terceira idade).

Assim, o
quantum
deve ser mantido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)